Tribunal: TJDFT
Processo: 0728101-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728101-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MONICA FALCAO MARTINS DESPACHO Considerando a certidão de ID 13847584 e, em observância ao primado do contraditório, concedo o derradeiro prazo de 5 dias a parte agravante para que forneça o endereço atualizado da agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília,11 de fevereiro de 2020 14:08:26. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA